Tribunal: TJDFT
Processo: 0709441-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO: 0709441-94.2020.8.07.0000 Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Órgão julgador colegiado: 2a Turma Cível DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO COSTA GOMES-ME contra decisão proferida em ação de reparação de danos materiais, em que o d. magistrado a quo, em decisão saneadora, dentre outras providências, rejeitou a prejudicial de mérito relativa à decadência (ID 15661704). Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a ocorrência de decadência na hipótese, sob o argumento de que o contrato celebrado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Alega que, em decisão saneadora, o d. magistrado a quo rejeitou a prejudicial de mérito suscitada pela agravante relativa à decadência, sob o argumento de que o fundamento da demanda é a pretensão de reparação civil baseada em inadimplemento contratual. Afirma, todavia, que a alegação central da ação de reparação de danos materiais ajuizada pela parte agravada consiste nos supostos defeitos na qualidade dos serviços de instalação de telhas firmado entre as partes, sendo aplicável, portanto, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Aduz que a obra foi entregue no dia 11/4/2018, enquanto o ajuizamento da ação ocorreu somente no dia 15/3/2019, mais de onze meses após o recebimento do serviço. Defende, ainda, que embora o agravado refute a data de entrega da obra, confessa que em 12/12/2018 estava ciente dos alegados problemas decorrentes da suposta má prestação de serviços e, como a ação foi distribuída no dia 15/3/2019, o prazo decadencial previsto no artigo supracitado já havia transcorrido. Requer, pois, a concessão de efeito suspensivo, diante da possibilidade de ser proferida sentença e, no mérito, o provimento do agravo, para que seja reconhecida a decadência arguida, com a consequente extinção do feito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC. Preparo realizado (ID 15662859 e ID 15664909). É a síntese do que interessa. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Consoante se verifica do artigo ora transcrito, não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias de saneamento que rejeitem a prejudicial de decadência, embora a jurisprudência firmada no colendo Superior Tribunal de Justiça possibilite a mitigação da taxatividade do rol previsto no artigo supramencionado, em que se admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A propósito, colaciono precedente do egrégio STJ no sentido de que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA.EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Insta salientar que tal mitigação somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. No presente caso, o pedido recursal voltado à reforma da decisão saneadora, a fim de que seja reconhecida a decadência, não comporta apreciação via agravo de instrumento, podendo a questão ser suscitada, caso deseje o recorrente, em preliminar de apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. O eminente Ministro do c. STJ, Luis Felipe Salomão, proferiu decisão no mesmo sentido, em recente decisão publicada no dia 4/2/2020. Confira-se: “DECISÃO 1. Cuida-se de agravo interposto por CONSTRUTORA TENDA S/A contra decisão que não admitiu o seu recurso especial, por sua vez manejado em face de acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONSELHEIRO FURTADO, assim ementado: Agravo de Instrumento saneador que afasta preliminar de decadência - Decisão que não consta no rol taxativo previsto no art. 1015 do NCPC e, portanto, não desafia a interposição de agravo de instrumento Não há que se falar, outrossim, no julgamento parcial do mérito, nos termos do artigo 356, NCPC, tendo em vista que não houve reconhecimento de direito do autor - Irresignação que deverá ser externada em sede de eventual recurso de apelação ou então em sede de contrarrazões - Inversão do ônus da prova Razoabilidade - Inteligência do artigo 6o, VIII, do Código de Processo Civil - Realização de prova pericial - Pretendida imposição ao réu do pagamento dos honorários do perito - Inadmissibilidade Art. 82, §1o e 95 ambos do CPC precedente STJ - Recurso não conhecido em parte e na parte conhecida dá-se provimento. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Nas razões do recurso especial, aponta a parte recorrente, além de dissídio jurisprudencial, ofensa ao disposto nos arts. 487, II, 356, § 5°, 1015, II, do Código de Processo Civil. Sustenta a agravante, em síntese: "No presente caso, a Recorrente requereu, preliminarmente, o reconhecimento da decadência do pedido de obrigação de fazer (reparo de vícios), de modo que poderia a ação prosseguir com relação aos pedidos não fustigados pela decadência (artigo 26, inciso II, do CDC). A decisão que rejeita tal alegação é decisão de mérito, da mesma forma que seria caso a tivesse acolhido. A análise do dispositivo legal não necessita sequer a realização de uma interpretação extensiva, haja vista que a literal indicação de decisão resolutiva a respeito de decadência trata-se de decisão de mérito, de natureza terminativa...Não pode ser admitido que eventual reconhecimento da decadência seja feito unicamente em sede de preliminar de apelação, como entendeu a E. 5a Câmara do TJSP, pois tornaria frustrada toda a tramitação do processo, gerando desperdício de tempo e de recursos. Caso a decadência seja futuramente reconhecida, terá por consequência a improcedência da ação (resolução de mérito), ainda que parcial, em total desrespeito aos recursos despendidos durante o decurso do processo, dado que tal reconhecimento poderia ter sido declarado logo no início do caso... Diferentemente do quanto decidido pelo v. acórdão, não é de mérito apenas decisão que acolha a decadência, mas também a que a rejeita, de modo que a forma de impugnação se encontra devidamente prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.". Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial, consoante certidão à fl. 290. É o relatório. DECIDO. 2. No tocante à alegada violação dos artigos 487, II, 356, § 5°, 1015, II, do Código de Processo Civil, cumpre trazer trecho do acórdão recorrido que consignou: Com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil não são todas as decisões interlocutórias que são impugnáveis por meio de agravo de instrumento. Assim, para que se verifique quais as decisões interlocutórias que autorizam a interposição do referido recurso, faz-se necessária a análise do art. 1.015 do referido Diploma Processual, o qual consagra o rol taxativo de pronunciamentos jurisdicionais considerados "agraváveis". As decisões que não constam no rol supratranscrito são irrecorríveis em separado, não ensejando, portanto, a interposição de agravo de instrumento. Admitem, contudo, impugnação em momento oportuno, mais especificamente, no ato de interposição do recurso de apelação, ou então, em contrarrazões. Vale dizer, a vedação quanto à interposição de agravo de instrumento contra as decisões não enumeradas no rol previsto no art. 1.015 do NCPC não implica em preclusão das matérias e questões nelas tratadas, sendo assegurada a manifestação de eventual irresignação em momento processual futuro, qual seja: em preliminar de recurso de apelação ou em sede de contrarrazões. Basta um mero passar de olhos pelo rol taxativo previsto no art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil para que se verifique que não há qualquer previsão a respeito do cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que afastem a decadência. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Resp 1.696.396/MT, julgado sob o rito dos recursos representativos da controvérsia, entende que "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". (...) No presente caso, não se observa situação de urgência ou o risco do perecimento do direito, de modo que o Tribunal de origem, ao não conhecer de parte do agravo de instrumento, decidiu de acordo com o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior. Dessa forma, estando o acórdão recorrido em consonância com a Jurisprudência do STJ, incide a Súmula 83 desta Corte. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 06 de dezembro de 2019. MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator” (AREsp 1.597.139/SP; Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da publicação: 04/02/2020) Ressalte-se, ainda, entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de não ser aplicada à decisão saneadora a teoria da taxatividade mitigada, conforme se observa dos seguintes julgados, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ARTIGO 1.015 DO CODEX. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não deve ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora, porquanto não contemplada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1227939, 07213255720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020.) “AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE APENSAMENTO DE AUTOS. MATÉRIAS NÃO CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. AUSENTE SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, CPC). NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO POR PREVENÇÃO AO ÓRGÃO OU RELATOR. PREVISÃO DO ART. 81 DO RITJDFT. DECISÕES PROFERIDAS NO MESMO PROCESSO OU EM PROCESSOS CONEXOS. NÃO OCORRÊNCIA. (...) 2. A decisão saneadora, na sistemática do vigente Código de Processo Civil é irrecorrível, uma vez que o artigo 357, § 1o, do CPC dispõe apenas que uma vez proferida a decisão de saneamento, a parte pode pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes no prazo de 05 (cinco) dias, sendo que essa decisão também é irrecorrível pela falta de previsão expressa no rol do artigo 1.015, do CPC. 3. Em que pese o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.704.520/MT, sob à sistemática dos recursos repetitivos, ter fixado a tese de que o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada e admitido a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, que não é este o caso dos autos, haja vista que não foram decididas matérias de mérito, limitando-se a decisão saneadora a analisar as questões processuais pendentes, fixar pontos controvertidos e determinar as provas que serão produzidas. (...)” (Acórdão 1213953, 07128658120198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 13/11/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO DE SANEAMENTO. PONTOS CONTROVERTIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. O Magistrado singular não proferiu decisão de mérito do processo, limitando-se a exarar uma decisão que saneou o processo e fixou os pontos controvertidos. Vale destacar que não se trata de decisão irrecorrível de forma absoluta, mas sim de irrecorribilidade imediata, sendo remetida a oportunidade para as razões de apelação ou contrarrazões, de sorte que há recurso previsto contra a decisão, mas não imediatamente após a sua prolação. 3. A irresignação da parte quanto aos pontos controvertidos fixados pelo Juízo singular na decisão saneadora não se amolda a nenhuma das hipóteses inseridas no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil que autorizem a interposição de agravo de instrumento. Além disso, a referida decisão tem rito de impugnação específico, discriminado no art. 357, § 1o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1155311, 07149455220188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 15/3/2019.) Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 24 de abril de 2020. Des. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator